Tribunal: STF
Processo: HC 198889
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vigésima Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 1506512-22.2020.8.26.0228, condenou o paciente a 6 anos e 5 meses de reclusão, no regime fechado, ante o crime do artigo 157, § 2º, incisos II e VII (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de pessoas e emprego de arma branca), por duas vezes. Fixou a pena-base no mínimo legal, levando em conta o piso de 4 e o teto de 10 anos. Teve presente, no patamar de 3/8, as causas de aumento. Reconheceu o concurso formal, considerado o artigo 70 do Código Penal, na fração de 1/6, tornando a pena definitiva. Estabeleceu o regime fechado, reportando-se à gravidade do crime, à pluralidade de agentes e ao emprego de arma.
    A Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação da defesa. Afastou a agravante relativa ao emprego de arma branca. Redimensionou a pena em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. Manteve o regime. Ocorreu a preclusão maior do título condenatório.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu ao recurso ordinário em habeas corpus nº 139.888/SP. A Quinta Turma negou provimento a agravo.
    O impetrante sustenta viável o regime intermediário. Aponta a primariedade. Afirma contrariados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância do regime semiaberto. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    2. O regime do cumprimento de pena é norteado ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais, conforme o artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. Levando em conta a pena imposta – 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão – e a ausência de circunstância judicial negativa, cabível era o semiaberto. 
    3. Defiro a liminar, para determinar, até o exame do mérito desta impetração, seja observado o regime semiaberto, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 1506512-22.2020.8.26.0228, da Vigésima Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator